Tribunal: TJPA
Processo: 0002992-25.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002992-25.2014.8.14.0018

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: HERACILIA DE SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002992-25.2014.8.14.0018

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: HERACILIA DE SOUSA PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO REALIZASSE BAIXA DE GRAVAME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE PERCEBE QUE O REFERIDO PEDIDO POSSUI NATUREZA DE UM ATO TÍPICO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. LOGO, DEVE SER FORMULADO AO JUÍZO SINGULAR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE PROCESSUAL DE CONHECIMENTO. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Alega o embargante que o acórdão restou omisso ao não ter acolhido seu pedido de expedição de ofício ao órgão estadual de trânsito;

II – A medida se caracteriza como ato de cumprimento de sentença, devendo-a ser formulada ao juízo singular, homenageando-se o direito das partes de acesso ao duplo grau de jurisdição e ressalvando-se do risco de supressão de instância;

III – Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002992-25.2014.8.14.0018

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: HERACILIA DE SOUSA PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
HERACILIA DE SOUSA PEREIRA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PROCEDIDA PELO BANCO RÉU, SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TESE INFUNDADA. DEMONSTRADO NOS AUTOS A LEGITIMIDADE DO BANCO RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DANO SUPORTADO PELA PARTE RECORRIDA. INVERÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO, POR TODOS OS GRAVAMES QUE FORAM IMPOSTOS À AUTORA EM VIRTUDE DA OMISSÃO NEGLIGENTE DO BANCO RECORRENTE EM PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA TERCEIRO. DANO MORAL TAMBÉM COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO MAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO PARA QUE SEJA OFICIADO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL PARA QUE ESTE PROCEDA A BAIXA DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. INEXISTENTE. JUÍZO QUE NÃO PROCEDEU COM REFERIDA INVERSÃO. NADA A REFORMAR NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 11695660).

Nesta sede de embargos, arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter notado que sem o ofício ao órgão de trânsito estadual se faria impossível para a parte realizar a baixa do gravame.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 12005961).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002992-25.2014.8.14.0018

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: HERACILIA DE SOUSA PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que o mesmíssimo tema levantado pelos presentes embargos de declaração fora debatido no julgado.

Vejamos o trecho do acórdão onde tal afirmação resta evidente:

Percebo, ainda, que a parte recorrente, afirma sua impossibilidade em proceder a baixa do gravame do veículo, junto aos órgãos públicos, requerendo tanto nas razões recursais, quanto em petitório constante à id 2215540, que seja oficiado ao órgão de trânsito estadual para que este proceda a baixa do gravame, como determinado na sentença meritória. No entanto, como entendo que a análise de tal pedido deverá ser feita pelo juízo de primeiro grau, deixo de apreciá-la neste momento, para se evitar qualquer alegação de supressão de instância nos autos (ID. 9331776).

Nesse sentido, percebe-se que em nenhum momento o acórdão se pronunciou no sentido de que a ora embargante devesse realizar sozinha a baixa do gravame. Na verdade, vê-se que o acórdão se pronuncia no sentido de entender que tal pedido se constitui claramente como parte de um procedimento a ser tomado em fase de cumprimento da sentença. Portanto, dever-se tal pleito ser formulado ao juízo singular após o trânsito em julgado da fase de conhecimento da presente demanda, garantindo-lhe as partes o direito fundamental ao duplo grau de jurisdição.

Logo, notório que o acórdão não padece de omissão. Na realidade, vê-se que o assunto fora debatido naquele ato decisório justamente pelo fato de a parte tê-lo levado ao conhecimento deste juízo relator. Eis que, então, inexistente a omissão apontada.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024